Tribunal: STF
Processo: RHC 270615
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, III, E ART. 121, § 2º, III, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em virtude de moléstia grave, pressupõe a demonstração inequívoca da imprescindibilidade e da inviabilidade de se prover o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido. Precedentes: HC 262.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/2/2026; HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019; HC 200.771, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/06/2021.

    2. In casu, o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III, e art. 121, § 2º, III, c/c 14, II (por quatro vezes), do Código Penal.

    3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023.

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    7. Agravo interno DESPROVIDO.